Tribunal: TJSP
Processo: 1025778-40.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – Preliminares de não conhecimento do recurso e cerceamento de defesa rejeitadas - Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – Preliminares de não conhecimento do recurso e cerceamento de defesa rejeitadas - Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral e genérica, portanto, não pode ser considerada – Reforma da sentença - Improcedência da ação decretada - Recurso da ré provido, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025778-40.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar, por
unanimidade, e, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, contra o
voto da 2a juíza que o negava e declarará. Participaram o 4o e 5o juizes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025778-40.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Juiz: José Evandro Mello Costa
VOTO 23.653
APELAÇÃO

SEGURADORA
-
REGRESSIVA
-
RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PROCEDÊNCIA Preliminares de
não conhecimento do recurso e cerceamento de defesa
rejeitadas - Queima de equipamentos em razão de sobrecarga
elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte
da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para
apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre
o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação
juntada com a inicial que é unilateral e genérica, portanto, não
pode ser considerada Reforma da sentença - Improcedência
da ação decretada - Recurso da ré provido, rejeitadas as
preliminares.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS move em face de
ELEKTRO REDES S/A julgada PROCEDENTE para condenar a ré a restituir à
seguradora autora o valor de R$ 3.630,00, corrigidos e acrescidos de juros de
mora da data do desembolso. Sucumbente, a ré também suportará as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, apela a requerida aduzindo, em síntese, que
houve cerceamento de defesa, haja vista que por se tratar de questão técnica
a ação não poderia ter sido julgada antecipadamente. Pretendia com a
instrução probatória demonstrar a ausência do nexo de causalidade. Pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela anulação da sentença, a fim de que seja autorizada a prova pericial com o
intuito de comprovar a ausência de oscilação na rede nas datas apontadas.
No mérito, tece comentários acerca da distinção entre o
contrato de seguro e o de fornecimento de energia elétrica, sendo
imprescindível neste último a comprovação do nexo causal para ressarcimento
de danos, em observância aos requisitos previstos na Resolução Normativa
414/2010, com direito de vistoria pela apelante nos equipamentos sinistrados.
Elucida que os laudos apresentados pela recorrida são
unilaterais produzidos sem informações técnicas relativas ao método utilizado,
por isso não são dotados de credibilidade e sequer podem ser corroborados
em perícia, porque os equipamentos não estão mais em posse da ré.
Acrescenta que também não se comprovou o pagamento
realizado à segurada, insuficiente para tanto meros prints de sistema da
apelada, sem assinatura do credor.
Demonstra em tela de seu sistema interno a inexistência de
perturbação no sistema elétrico que atende a unidade consumidora da
segurada da apelada. Observa várias outras possibilidades que podem ter
resultado o dano.
Considerado que a apelada não se desincumbiu do ônus de
provar seu direito, a inexistência dos requisitos ensejadores da
responsabilidade civil, a inexistência de relação de consumo, incabível a
inversão do ônus da prova, reclama a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Discorda da aplicação dos juros desde evento danoso ou do
desembolso, porque o direito buscado decorre da sub-rogação, devendo, por
isso, incidir a partir da citação.
Vieram contrarrazões (fls. 215/257), com preliminar de não
conhecimento, em razão do princípio da dialeticidade.
É o relatório.
A priori, rejeita-se a preliminar de não conhecimento, porquanto
constitui fundamento do apelo impugnação específica aos documentos que
serviram de base para a procedência da ação.
Alega a autora que firmou contrato de seguro, tendo como
segurada PATRÍCIA GODINHO DA SILVA FRANCO e que, em razão de
distúrbios na rede elétrica, na data de 16/11/2017, teve bens e equipamentos
danificados. Apurado que os danos decorreram de falha na rede de energia
elétrica fornecida pela ré, efetuou a indenização de R$ 3.630,00, já descontada
a franquia. Requereu a seguradora autora o ressarcimento, em regresso, da
indenização paga, valendo-se da sub-rogação de direitos. Argumentou pela
aplicação do CDC e responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público.
Citada, a ré contestou a ação aduzindo, em resumo, a
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por falta de comprovante de
pagamento e, no mérito, disse que seu sistema não apontou nenhuma
ocorrência na data do sinistro; que a prova não passa de mera ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço; não restou caracterizada sua responsabilidade no evento, ausente o
nexo causal; sustentou a ocorrência de caso de força maior e inexistência de
relação de consumo. Requereu a extinção sem julgamento do mérito ou a
improcedência.
Houve réplica. A ré pugnou pela produção de prova pericial nos
equipamentos sinistrados enquanto a autora requereu o julgamento antecipado
da lide.
Sobreveio a procedência da ação.
O recurso comporta provimento.
A priori, a alegação da apelante de cerceamento de defesa não
procede, pois o juiz, em seu crivo de convencimento, se deu por satisfeito com
o pedido inicial e os argumentos elencados na impugnação assim como os
documentos trazidos e provas produzidas, estando o feito apto para a
sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim
somente cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as
razões da formação de seu convencimento”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, pelo voto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, que: “Inexiste cerceamento de defesa na
hipótese em que se indefere a dilação probatória vez que desnecessária. A
prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está
adstrita a sua utilidade, consagrando a legislação processual pátria, nos artigos
125, inc. II e 130 do CPC o dever do juiz 'de velar pela rápida solução do litígio'
e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (STJ - REsp.
919656/DF julgado em 04.11.2010).
E na hipótese dos autos, a única prova que se fazia necessária
restou inviabilizada, ante o reconhecimento da autora de que os equipamentos
foram inutilizados em 2017 (fls. 224).
A impugnação quanto à falta de prova de pagamento à
segurada não procede, diante do documento coligido às fls. 36, que se trata de
pagamento bancário via internet, via comumente utilizada.
No mais, assiste razão à recorrente.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização
do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência
de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados no equipamento
eletrônico do segurado.
E nem se alegue que a prova era de incumbência da ré, por
inversão do ônus.
Na hipótese, há relação de consumo, visto que na prestação
dos serviços em si, de um lado figura a agravada, pessoa jurídica privada
voltada para a prestação de serviços, e, de outro lado, as pessoas físicas que
utilizam o serviço como destinatários finais (arts. 2o e 3o do Código de Defesa
do Consumidor).
Assim, ao pagar a indenização securitária, a seguradora sub-
roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competiriam ao
segurado contra o autor do dano, prestador do serviço defeituoso, nos limites
do contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil), cabendo, no caso, a
aplicação dos institutos da legislação consumerista.
Não obstante tal entendimento, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, por si só, não assegura a procedência automática de
quaisquer pedidos formulados, vez que apenas mediante a análise do caso
concreto pode-se verificar a eventual abusividade ou ilicitude perpetrada pelo
fornecedor.
Assim, ainda que se esteja diante de uma relação de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se verifica hipótese de inversão do ônus da prova neste caso, pois,
conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
essa somente deve ocorrer quando, a critério do Juízo, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente.
In casu, a seguradora não é considerada parte hipossuficiente,
pois que, além de também ter facilidade na obtenção de prova, vez que a
própria autora ampara sua pretensão em laudos produzidos por empresas
especializadas em eletroeletrônicos, também conta notoriamente com
capacitado corpo técnico no processo de regulação de sinistros, o que, de fato,
tem o condão de afastar a alegada hipossuficiência técnica na presente
relação jurídica formada nesta lide.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais,
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a oscilação de tensão
elétrica, ou descarga elétrica, que teriam ocasionado os danos no
equipamento indicado na inicial. E, além de unilaterais, os documentos de
regulação do sinistro apontam conclusões genéricas, não acompanhadas do
laudo descritivo para averiguação do sinistro.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, que incide na
espécie, em conjunto com as demais legislações em vigor no sistema jurídico
brasileiro, resta configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os
danos sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Ademais, diante do lapso temporal decorrido desde a data do
sinistro em 16/11/2017, a prova técnica, a ser realizada em Juízo, a essa
altura, está impossibilitada, ressaltando-se ainda que não foi preservado o
equipamento para devida perícia judicial.
Anote-se, aliás, que os relatórios de regulação de sinistro de fls.
25/28 apontam que houve oscilação na rede elétrica, tendo a segurada
relatado que percebeu os danos após forte temporal na região, ou seja, os
danos podem ter sido causados por acontecimento da natureza, evento de
força maior, o que ensejaria a exclusão da responsabilização da
concessionária de serviços públicos.
Por conseguinte, outra não pode ser a solução, a não ser a
modificação da sentença, para julgar improcedente a ação, invertidas as
sucumbências, calculados os honorários em 10% sobre o valor da causa.
Posto isso, rejeitadas as preliminares, dá-se provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.687
Apelação Cível no 1025778-40.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
1367578F
10
13
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
E47A8AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025778-40.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.